Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Processo : 0703264-12.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão (id. 134035357 dos autos n. 0717910-34.2017.8.07.0001) que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, bem como o requerimento de restrição de circulação dos veículos penhorados. Eis o teor da decisão agravada: Indefiro o pedido de inclusão de restrição de circulação dos veículos penhorados no ID 116245402, por não vislumbrar plausibilidade do pedido. Considere-se que a decisão determinou, além da anotação de penhora, a restrição de transferência do automóvel, medidas suficientes para impedir que o exequente se desfaça do bem, de forma legal, competindo, ao credor, indicar a localização do bem para efetivação da medida. (...) Indefiro, também, o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como pessoa jurídica diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Ante a não localização dos veículos penhorados, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente. Int. O agravante relata que o juízo a quo “não se ateve quanto a possibilidade de lançamento de restrição de circulação, na qual auxilia a localização do bem e satisfação do crédito, bem como não se ateve ao fato de que é perfeitamente possível a atuação do judiciário para inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção de crédito”. Aponta a aplicabilidade do princípio da efetividade da execução, com vistas a justificar os requerimentos recursais. Destaca ainda que a determinação de restrição de circulação nos veículos penhorados é prontamente autorizada pela aplicabilidade do artigo 139, IV do Código de Processo Civil, sendo uma das ferramentas a disposição do judiciário como forma de alcance do objetivo da demanda. Afirma a necessidade de antecipar os efeitos da tutela recursal, tendo em vista que a inércia do agravado em postergar o adimplemento dos valores perseguidos. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro a probabilidade do direito no requerimento de restrição à circulação do veículo penhorado. A uma, porquanto, já se obstaculizou a transferência do automóvel (id. 116245402 dos autos originais), bem como foi dada publicidade à constrição pelo sistema RENAJUD. A duas, pois, conforme entende este eg. Tribunal, “o requerimento de restrição de circulação do veículo pelo sistema RENAJUD só é cabível em hipóteses excepcionais, tais como roubo ou furto, não havendo dispositivo legal que autorize tal providência a fim de que o bem seja localizado e apreendido para fins de penhora.” (Acórdão n.970193 AGI 0019639-76.2016.8.07.0000, Rel. Des.: Josapha Francisco dos Santos, 5a TURMA CÍVEL, julgado em: 28/9/2016, publicado no DJE: 7/10/2016). Já quanto ao pedido para inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, percebe-se que a medida constitui mais uma providência de caráter coercitivo disponível ao credor, podendo, inclusive, ser cumulada com o protesto cartorário Sobre o tema, já decidiu este eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 782 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. I. De acordo com o artigo 782, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil, aplica-se à execução definitiva de título judicial a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. II. Transcorrido o prazo legal para o cumprimento espontâneo da obrigação sem qualquer atitude dos executados, legitima-se a adoção de atos executivos para a satisfação do crédito. III. Recurso conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.024566-0, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 09/11/2016, DJe 01/12/2016) Quanto à inscrição por meio do sistema SerasaJud, cumpre anotar que o aplicativo está disponível às unidades judiciárias deste Tribunal, de modo que não há justificativa para não utilização do sistema. A propósito, o precedente a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - DEVEDOR NÃO LOCALIZADO - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS - CONSTRIÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO FRENTE AO DÉBITO VIA BACENJUD - COMPARECIMENTO DO DEVEDOR AOS AUTOS SOMENTE PARA QUESTIONAR O BLOQUEIO DE SALÁRIO - PRETENDIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - MEDIDA PREVISTA NO NOVO CPC - CONVÊNIO DO TRIBUNAL COM SERASA - SISTEMA PRÓPRIO - DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. A situação espelhada nos autos demonstra que devedor manteve diversos contatos com a credora por e-mail, para fins de atualização cadastral, informando endereço residencial onde a tentativa de citação restou frustrada, a demonstrar de forma clara que vem dificultando a solução da lide, somente comparecendo aos autos quando do bloqueio de ativos em sua conta corrente. 2. A inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil, possibilitando a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, §3o), é ferramenta de grande valor ao credor e ao processo judicial, inclusive, trazendo maior efetividade às decisões judiciais e imprimindo celeridade ao feito, em face de sua força coercitiva. 3. Cabalmente demonstrado que a credora tentou por todos os meios disponíveis localizar o devedor e seus bens, revelando-se infrutífera Sucede que, a despeito de eventual probabilidade do direito do agravante quanto à inclusão do nome do executado perante o cadastro de inadimplentes, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, em especial por já haver medidas concretas impostas pelo juízo para a satisfação do crédito (id. 116245402 dos autos originais). Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator